Tribunal: TJBA
Processo: 0706892-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0706892-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABRICIO RIBEIRO DE SOUSA Advogado(s): ROBERTO WALACE CARVALHO PINTO, GISELE DA SILVA QUEROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECEITUÁRIO MÉDICO E TRATAMENTO POSTERIORES AOS FATOS – IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA PELO ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS COM INTUITO DE COMERCIALIZAÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL COM REDUTORA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Fabrício Ribeiro de Sousa, tendo em vista sua irresignação com a sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), bem como eventual revisão da dosimetria da pena aplicada. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e definitivo que evidenciam a apreensão de 401,75g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 21 (vinte e uma) porções, sendo 13(treze) porções maiores e 8 (oito) menores. Apreendida também 3,12g de MDA, fracionadas em 11 comprimidos. A autoria, por sua vez, restou demonstrada pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pela prova testemunhal e documental colhida. 4. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante goza de presunção de veracidade e fé pública, sobretudo quando prestada de forma coerente e sem indícios de má-fé, sendo suficiente para embasar a condenação 5. A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, associadas às circunstâncias da prisão, demonstram a finalidade mercantil, sendo inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Ademais, no crime de tráfico de entorpecentes a prova da mercancia não necessita ser direta, inclusive a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do delito sendo possível a coexistência das condutas. 6. Os receituários médicos e demais documentos apresentados pela Defesa foram emitidos em data posterior à prática do crime, sem correlação com a posse dos entorpecentes no momento da prisão, não se prestando a justificar a conduta. A prescrição do uso de cannabis ao Réu para fins terapêuticos, foi emitida apenas em 19.01.2023, ou seja, em data posterior a ação delituosa ocorrida no dia 21.04.2021, não sendo apta a justificar a posse das substâncias entorpecentes apreendidas para uso próprio, inclusive o Réu confessou o crime extrajudicialmente. 7. Da mesma forma, a autorização concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, para a importação excepcional de produto derivado de cannabis, também não o ampara, porquanto expedida após a ocorrência dos fatos. É que a autorização tinha validade de dois anos, ou seja, até 19.01.2025, o que evidencia que a sua obtenção se deu em 19.01.2023. Dos novos documentos juntados pela Defesa, verifica-se que a ANVISA renovou o uso da referida substância, com validade até 27.02.2027, o que indica que tal autorização foi obtida em 27.02.2025. Quanto aos demais documentos apresentados, alguns são cópias de peças já constantes nos autos. 8. O Recorrente tenta justificar o injustificável com documentos emitidos após a prática do crime, na tentativa de afastar a sua responsabilidade penal. Segundo os relatórios da autoridade nosocômica, a ação terapêutica tinha como baliza o “uso racional e com acompanhamento profissional da cannabis” com o objetivo de tratar “sinais de ansiedade e desatenção”, “ansiedade generalizada e insônia, e alterações emocionais”, além de “dores devido a prática de jiu-jitsu com lesões nas articulações e coluna lombar”. 9. A decisão do Superior Tribunal de Justiça de 11.05.2025, proferida nos autos do RCD no HC 990775-BA, concedeu ao Recorrente o salvo-conduto apenas para permitir a importação de sementes e o cultivo de mudas de cannabis sativa, como pressuposto para a utilização medicinal da planta em razão das suas patologias enquanto durar o tratamento. Contudo, não tem força para infirmar a condenação por tráfico de drogas praticado em data anterior (21.04.2021), inclusive, à época o Réu portava além de maconha a substância MDA. 10. Da análise da dosimetria da pena, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria. IV – DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de Julgamento: “É inviável a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal quando a prova dos autos, considerada em conjunto e de forma harmônica, demonstra a destinação comercial da droga apreendida, não afastada pela condição de eventual usuário ou por documentos médicos posteriores ao fato”. Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006; arts. 44 e 59 do CP; art. 155 do CPP. Jurisprudência citada: TJMG, Apelação Criminal nº 0369250-69.2022.8.13.0024, Rel. Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago, j. 19.04.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0706892-31.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Fabricio Ribeiro de Sousa e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,